Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0740011-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADO: SAMYLA BUENO BRANDÃO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. decisão de ID 138661545, proferida pelo d. 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo n. 0731236-85.2022.8.07.0001, ajuizado por SAMYLA BUENO BRANDÃO. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de liminar para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobertura contratual da terapia de nutrição parenteral à clínica não credenciada responsável pelo tratamento da agravada. Ao analisar embargos de declaração opostos em face da citada decisão, o d. Juízo a quo manteve a tutela deferida, determinando, contudo, que os seus efeitos surtissem a partir da intimação da decisão que estava proferindo naquele momento, datada de 28/10/2022 (ID 141226852). Nas razões recursais, o agravante sustenta que não foi comprovada a sua negativa de custeio do tratamento, uma vez que a agravada foi orientada a comparecer a pronto socorro hospitalar para a realização de avaliação médica prévia e início do tratamento indicado, com pagamento diretamente ao conveniado. Informa que, contratualmente, a agravada somente poderia escolher prestador caso não houvesse nenhum disponível na rede credenciada, conforme previsto na no subitem 3.3, alínea “d”, do Contrato. Alega que o tempo para cumprimento da liminar foi exíguo e que a multa foi estipulada sem limitação do valor. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para suspender o tratamento médico da conveniada em clínica não credenciada e a incidência da multa até o julgamento final do recurso; e b) a reforma da r. decisão recorrida, para cassar a decisão ou determinar à agravada que, caso proceda ao tratamento em prestador de sua escolha, arque com as despesas e solicite o reembolso. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (ID 41764121) Contrarrazões apresentadas em 25/01/2023, conforme ID 42915799. Em petição anexada aos autos (ID 47000544), a Agravante informa o sentenciamento dos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial e, ainda mais, a realização de acordo com a Agravada, devidamente homologado pelo Juízo a quo. Ao final, requereu o arquivamento dos autos, por se encontrar o agravo de instrumento prejudicado. Juntado aos autos o termo de acordo e sentença homologatória proferidos nos autos originários de n. 0731236-85.2022.8.07.0001, informando-se, ainda, que os referidos autos já se encontram arquivados definitivamente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/05/2023, foi proferida sentença no processo originário (ID 47105925), a qual homologou o acordo celebrado pelas partes litigantes. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exclua-se o processo da pauta da 10a Sessão Ordinária – Presencial, designada para o dia 31 de maio de 2023. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 26 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator